Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-47.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência parcial da pretensão para: declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e o requerido relativamente ao contrato de empréstimo de no 324944930-1 e condenar o requerido Banco Pan S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 17,50, e, com relação

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência parcial da pretensão para: declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e o requerido relativamente ao contrato de empréstimo de no 324944930-1 e condenar o requerido Banco Pan S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 17,50, e, com relação ao Banco Olé, declarar inexistente a relação jurídica entre o autor e o requerido relativamente ao contrato de empréstimo de no 00159265553, que resultou nos descontos do benefício previdenciário do autor no valor mensal de R$ 25,00 , condenar o requerido ao pagamento ao autor do montante correspondente aos descontos indevidos do seu benefício previdenciário, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Autor que teve descontados em seu benefício previdenciário empréstimos não contratados – Reconhecimento pelo perito de que a assinatura aposta nos contratos não é do autor - Dano moral tipificado "ipso facto" – Valor da indenização de R$5.000,00 que se mostra compatível com o dano experimentado – Recurso do Banco Olé, incorporado pelo Santander, desprovido.